Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600751-27.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
FEFC.
DOAÇÃO
A
CANDIDATOS
PROPORCIONAIS
DE
PARTIDO
DIVERSO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidatos aos cargos de
Prefeito
e
Vice-Prefeito
nas
Eleições
Municipais de 2024, em razão de repasse
de
valores
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) a
candidatos da eleição proporcional de
partido diverso.
2. Os recorrentes alegam que não houve
repasse de valores, mas doação estimável
em
dinheiro
referente
à
propaganda

Num. 44674028 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300609500000043613144
Número do documento: 25081312300609500000043613144
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:45:07
conjunta da candidata a Prefeita com os
candidatos a vereador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar se o repasse de recursos do FEFC,
na forma de doação estimável em dinheiro,
de candidato da majoritária para candidatos
da proporcional de partido diverso, ainda
que coligado na majoritária, configura
irregularidade
apta
a
ensejar
a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais impede o trânsito
de recursos entre partidos políticos nessa
eleição.
5. O compartilhamento de recursos entre
partidos não coligados é vedado, conforme
interpretação do STF.
6. A pretensão de valer-se da coligação
majoritária para justificar o trânsito de
recursos entre os partidos que a compõem
nas eleições proporcionais configura burla à
vedação das coligações nestas.
7. O fato de as quantias do FEFC não terem
sido repassadas em valores financeiros,
mas em material de propaganda, não
desfigura a irregularidade.
8. A irregularidade corresponde a 4,16% do
total dos valores que transitaram nas contas
apresentadas, o que permite a aprovação
das contas com ressalvas, em consonância
com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO para reformar
a
sentença
e
aprovar
as
contas
apresentadas com ressalvas, mantendo-se
a determinação de devolução de valores ao

Num. 44674028 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
http

Inteiro teor:
13/08/2025
Número: 0600751-27.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600751-
27.2024.6.16.0006, que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelos
candidatos para o cargo de Prefeita Munira Peluso e do Vice-Prefeito Edivaldo Oliveira do Rosário
do município de Antonina/PR, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019; e determinou, o recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) correspondente ao gasto não comprovado, no prazo de (05) cinco dias úteis da
intimação desta sentença. (Prestação de contas de campanha, referente às Eleições Municipais de
2024, apresentada pela candidata Munira Peluso e Edivaldo Oliveira do Rosário, para o cargo de
prefeita e vice-prefeito pelo Partido Republicanos do município de Antonina/PR, julgadas
desaprovadas, tendo em visa que, o repasse de recursos estimáveis em dinheiro, no valor de total
de R$ 3.000,00 (três mil reais) originário do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
candidatos pertencentes a partido diverso. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDIVALDO OLIVEIRA DO ROSARIO (RECORRENTE)
LUCAS DE BARROS PELUSO (ADVOGADO)
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR (ADVOGADO)
MUNIRA PELUSO (RECORRENTE)
LUCAS DE BARROS PELUSO (ADVOGADO)
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44674028
13/08/2025
12:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44674028 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300609500000043613144
Número do documento: 25081312300609500000043613144
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:45:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.944

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600751-
27.2024.6.16.0006 – Antonina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MUNIRA PELUSO
ADVOGADO: LUCAS DE BARROS PELUSO - OAB/PR94246
ADVOGADO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - OAB/PR64897
RECORRENTE: EDIVALDO OLIVEIRA DO ROSARIO
ADVOGADO: LUCAS DE BARROS PELUSO - OAB/PR94246
ADVOGADO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - OAB/PR64897
RECORRIDO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
FEFC.
DOAÇÃO
A
CANDIDATOS
PROPORCIONAIS
DE
PARTIDO
DIVERSO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidatos aos cargos de
Prefeito
e
Vice-Prefeito
nas
Eleições
Municipais de 2024, em razão de repasse
de
valores
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) a
candidatos da eleição proporcional de
partido diverso.
2. Os recorrentes alegam que não houve
repasse de valores, mas doação estimável
em
dinheiro
referente
à
propaganda

Num. 44674028 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300609500000043613144
Número do documento: 25081312300609500000043613144
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:45:07
conjunta da candidata a Prefeita com os
candidatos a vereador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar se o repasse de recursos do FEFC,
na forma de doação estimável em dinheiro,
de candidato da majoritária para candidatos
da proporcional de partido diverso, ainda
que coligado na majoritária, configura
irregularidade
apta
a
ensejar
a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais impede o trânsito
de recursos entre partidos políticos nessa
eleição.
5. O compartilhamento de recursos entre
partidos não coligados é vedado, conforme
interpretação do STF.
6. A pretensão de valer-se da coligação
majoritária para justificar o trânsito de
recursos entre os partidos que a compõem
nas eleições proporcionais configura burla à
vedação das coligações nestas.
7. O fato de as quantias do FEFC não terem
sido repassadas em valores financeiros,
mas em material de propaganda, não
desfigura a irregularidade.
8. A irregularidade corresponde a 4,16% do
total dos valores que transitaram nas contas
apresentadas, o que permite a aprovação
das contas com ressalvas, em consonância
com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO para reformar
a
sentença
e
aprovar
as
contas
apresentadas com ressalvas, mantendo-se
a determinação de devolução de valores ao

Num. 44674028 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300609500000043613144
Número do documento: 25081312300609500000043613144
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:45:07
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. É irregular o
repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições
proporcionais, configurando fonte vedada.
2.
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
permite a aprovação das contas com
ressalvas, quando as irregularidades não
comprometem a sua regularidade e não
atingem o percentual de 10% dos recursos
arrecadados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º e 2º-
A.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, publ. 05/10/2022; TSE,
AgR-REspe 060091777/AL, rel. Min. Carlos
Horbach, publ. 20/03/2023; TRE-PR, REl
060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes
Panza, publ. 16/12/2024; TRE-PR, REl
060036995/PR,
Rel.
Des.
Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Acórdão de
27/06/2025; TRE-PR, REl 060089487/PR,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Acórdão de 23/07/2025; TRE-PR, REl
060052728/PR,
Rel.
Desa.
Eleitoral
Vanessa
Jamus
Marchi,
Acórdão
de
16/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44674028 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300609500000043613144
Número do documento: 25081312300609500000043613144
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:45:07
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas Eleitorais de Munira Peluso, candidata ao cargo de
Prefeita, e Edivaldo Oliveira do Rosario, candidato ao cargo de vice-prefeito, nas Eleições
Municipais de 2024, no município de Antonina/PR.
O juízo da 6ª Zona Eleitoral de Antonina/PR julgou as contas desaprovadas, determinando a
devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). A decisão
fundamentou-se no repasse de valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC a candidatos da eleição proporcional de partido diverso da origem dos valores.
Os requerentes interpuseram recurso eleitoral (id 44574428) aduzindo, em síntese, que as
despesas que embasam a desaprovação das contas se tratam de doação estimável em dinheiro
sem transferência de recursos para os candidatos a vereador, referente a propaganda da
candidata a Prefeita com os candidatos a vereador em conjunto. Alega, ainda, que a conclusão
imposta em sentença "significaria ter que desaprovar todas as prestações de contas, de todos os
candidatos a vereador" e que a candidata já procedeu dessa mesma maneira e teve as suas
contas aprovadas pela justiça eleitoral sem qualquer ressalva.
Manifestação do Ministério Público Eleitoral de primeiro grau pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (id 44574433).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso eleitoral (id 44613400).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE nº 102 de
30/05/2025, fls. 255/257, e as razões foram protocoladas em 02/06/2025 (id. 44574428).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas

Num. 44674028 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300609500000043613144
Número do documento: 25081312300609500000043613144
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:45:07
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram apresentadas com o registro de R$ 72.000,00 de receitas
movimentadas e foram julgadas desaprovadas em razão de repasses de valores do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC a candidatos da eleição proporcional de partido
divergente da origem do valor.
Segundo a sentença:
O repasse de recursos no valor de R$ 3.000,00 (três mil) originário Fundo Especial de
Financiamento de Campanha pela prestadora de contas, vinculada ao Partido Republicanos,
para candidatos pertencentes a partido diverso (Partido da Renovação democrática), contraria o
art. 2º da Emenda Constitucional nº 97/2017, pois a partir das Eleições de 2020, inclusive,
inexistiu a possibilidade de coligação nas eleições proporcionais (para o cargo de vereador), não
se vislumbrando, portanto, a possibilidade de candidato a prefeito (que pertence às eleições
majoritárias) transferir recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato
a vereador pertencente a partido diverso, situação que caracteriza uma movimentação irregular,
que deve ficar restrita no âmbito do partido receptor do fundo e não ser utilizada em benefício de
partido diverso, conforme dispõe o art 17, §2º da Res. TSE 23607/2019. Assim, constitui-se em
irregularidade grave que por si só enseja a desaprovação das contas e o recolhimento do valor,
tido como irregular, ao tesouro nacional, conforme permite o art. 79 da Res. TSE 23607/2019.
Os recorrentes sustentam que não se trata de repasse de valores mas doação estimável em
dinheiro em material de propaganda pago com recursos do FEFC e que se tratava de

Num. 44674028 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300609500000043613144
Número do documento: 25081312300609500000043613144
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:45:07
propaganda em conjunto com a campanha majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade.
Tal argumento não prospera.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e

Num. 44674028 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300609500000043613144
Número do documento: 25081312300609500000043613144
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:45:07
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e

Num. 44674028 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300609500000043613144
Número do documento: 25081312300609500000043613144
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:45:07
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partido diverso, ainda que coligado na
majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação
donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do
art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na
circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente doado
e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...)
[TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não destacado no
original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC
por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do

Num. 44674028 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300609500000043613144
Número do documento: 25081312300609500000043613144
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:45:07
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para
candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação
das contas."
(...)
[TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não destacado
no original]
O fato das quantias do Fundo Especial de Financiamento de Campanha não terem sido
repassados em valores financeiros mas em material de propaganda não desconfigura a
irregularidade verificada.
É o entendimento já expresso em julgados recentes deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO
CARGO DE PREFEITO. DOAÇÃO DE FEFC A CANDIDATOS PROPORCIONAIS. PARTIDO
DIVERSO. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. OMISSÃO DE DESPESA. NOTA
FISCAL DE REMESSA. AUSENTE GASTO ELEITORAL. IRREGULARIDADE AFASTADA.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos ou
partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição proporcional, ainda que coligados no
pleito majoritário, nos termos do art. 17, §2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de transferência
de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por
candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na hipótese de pertencerem aos
mesmos partidos políticos.
3.3 A doação estimável em dinheiro de R$ 2.250,00, oriunda de recursos do FEFC,
realizada pela candidata majoritária a candidatos proporcionais filiados a partidos
diversos, ainda que haja coligação para a eleição majoritária, configura irregularidade e
enseja a devolução do valor ao Tesouro Nacional.
(...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060036995/PR, Relator(a) Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Acórdão de 27/06/2025, Publicado no(a) DJE 124, data
03/07/2025)
No caso dos autos, a análise técnica identificou que o valor de R$ 3.000,00 em materiais de
propaganda pagos com Fundo Especial de Financiamento de Campanha proveniente do partido
Republicano foram repassados como doação estimável a candidatos a eleição proporcional de
partidos diversos.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo
pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.

Num. 44674028 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300609500000043613144
Número do documento: 25081312300609500000043613144
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:45:07
Todavia, no que tange à quantificação da irregularidade, importante tecer algumas considerações
adicionais, uma vez que corresponde a 4,16% do total dos valores que transitaram nas contas
apresentadas.
O entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que, quando a irregularidade for de
pequeno vulto ou estiver dentro do percentual de 10% do valor movimentado, a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e razoabilidade permitem a aprovação das contas com ressalvas,
vejamos:
(...)
6. A extrapolação do limite de utilização de recursos próprios em campanha constitui vício
material insanável, justificando a aplicação da multa correspondente.
7. A irregularidade constatada na extrapolação do limite de gastos com recursos próprios,
correspondendo a 3,27% do total arrecadado, viabiliza a aprovação das contas com
ressalvas, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Contas aprovadas com ressalvas, mantendo-se a aplicação de multa à
candidata em razão da doação de recursos próprios acima do limite legal e afastando o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor referente às despesas pagas ao fornecedor com
situação inapta.
Tese de Julgamento: 1. A contratação de empresa com situação cadastral inapta na Receita
Federal não impede a aprovação das contas, desde que comprovados o efetivo pagamento e a
realização dos serviços. 2. A extrapolação do limite de utilização de recursos próprios em
campanha constitui vício material insanável, justificando a aplicação de multa. 3. A aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade permite a aprovação das contas com
ressalvas, quando as irregularidades não comprometem a sua regularidade e não atingem o
percentual de 10% dos recursos arrecadados.
(...) (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060089487/PR, Relator(a) Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de 23/07/2025, Publicado no(a) DJE 144, data 29/07/2025)
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO PARCIAL.I. CASO EM EXAME (...) 5. No
caso, a candidata destinou recursos do FEFC para a campanha de candidatos ao cargo de
vereador, sem comprovação de que o valor utilizado tenha sido revertido em benefício de sua
própria candidatura, configurando infração ao art. 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.6.
Ainda que tenha havido propaganda casada, isso não autoriza o pagamento de material gráfico
com recursos destinados ao FEFC mulher, não havendo qualquer evidência de que tenha
trazido vantagem específica ou incentivo à participação feminina no pleito.7. A irregularidade
representa 8,65% dos recursos arrecadados na campanha, o que permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.IV.
DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e, no mérito, PARCIALMENTE PROVIDO para
reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas apresentadas, mantendo-se a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. (...) (Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais 060052728/PR, Relator(a) Des.
Desa. Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Acórdão de 16/07/2025, Publicado no(a) DJE 136, data
21/07/2025)

Num. 44674028 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 13/08/2025 12:30:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081312300609500000043613144
Número do documento: 25081312300609500000043613144
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 13/08/2025 12:45:07

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 6ª Zona Eleitoral e aprovar com ressalvas as contas
apresentadas por Munira Peluso e Edivaldo Oliveira do Rosario, referentes às Eleições de 2024,
mantendo-se, contudo, a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600751-
27.2024.6.16.0006 - Antonina - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: MUNIRA PELUSO, EDIVALDO OLIVEIRA DO ROSARIO - Advogados dos (a)
RECORRENTES: LUCAS DE BARROS PELUSO - PR94246, NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR -
PR64897 - RECORRIDO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi,
Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025